Tribunal: TJPA
Processo: 0802514-80.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7732 - Registro de nascimento após prazo legal
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802514-80.2020.8.14.0015

APELANTE: LARISSA LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0802514-80.2020.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL/PA

APELANTE:
LARISSA LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA
(ADV. AMANDA LAIONARA DA COSTA LIMA ARAÚJO OAB/PA 29.124)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO.
DUPLICIDADE DE REGISTROS CIVIS DE NASCIMENTO. PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO ASSENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.
O primeiro registro é o que representa a verdade real, na qual se pretende em ações registrais, sendo ineficaz o mais recente, evitando, assim, consequente vulnerabilidade no sistema de registro público.

2.
Apelação cível conhecida e não provida.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0802514-80.2020.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL/PA

APELANTE:
LARISSA LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA
(ADV. AMANDA LAIONARA DA COSTA LIMA ARAÚJO OAB/PA 29.124)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível

interposta por
LARISSA LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA
, nos autos da ação de anulação de registro civil de nascimento (processo nº 0802514-80.2020.8.14.0015), em razão da sentença proferida pelo Juízo 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que julgou procedente o pedido da autora, nos seguintes termos:

“declaro nulo o registro civil de nascimento lavrado sob a matrícula nº 26927, registrado no livro A30, às folhas 208 verso, no Cartório do 2º Ofício de Castanhal, Tabelionato Freire da Silva, e determino a retificação no registro civil de nascimento realizado no Cartório de Bezerra Falcão de Ananindeua, atualmente 1º Ofício de Tabelionato de Notas e de Protestos de Títulos em Ananindeua, sob a matrícula 065623 01 55 1996 1 00025 171 0019705 31 com o nome de LARISSA DE SOUZA BORGES, para que passe a constar o nome de seu genitor, LUCIANO EUCLIDES GOMES DE OLIVEIRA, e seus avó paternos, GILDO GOMES DE OLIVEIRA e MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA. Em consequência, decreto extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC. Custas pela parte autora. Contudo, em razão da gratuidade deferida, suspendo a exigibilidade da obrigação, com base no art. 98, § 3º, do NCPC”.

Consta dos autos, em resumo, que:

“a autora possui dois registros de nascimento, onde o primeiro registro fora lavrado no antigo Cartório Bezerra Falcão - Ananindeua, pela mãe da autora, constando apenas a filiação materna, e o segundo registro fora lavrado no Cartório do 2º Ofício de Castanhal, com a devida filiação materna e paterna. A apelante viveu por toda a sua vida sem ter conhecimento do primeiro registro, de forma que, todos os seus documentos pessoais e civis foram retirados com base na segunda certidão de nascimento, que possui a filiação paterna e que deu origem ao nome que a apelante utiliza desde o nascimento, qual seja LARISSA LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA. Ainda diante dos fatos, apresentou-se que devido ao desconhecimento da lavratura do primeiro registro e diante da realidade vivida com base no conhecimento da existência apenas do segundo registro de nascimento, além do ônus que teria em trocar a documentação existente, requereu-se nos pedidos, a anulação do primeiro registro de nascimento, e a permanência do segundo registro. Somente em caso de não conhecimento do pedido acima, subsidiariamente, requereu-se a anulação do segundo registro e a consequente intimação através de ofício para a retificação da primeira certidão de nascimento, com a devida inclusão da paternidade biológica e filiação paterna da requerente, no cartório competente”.

Em suas razões recursais, a Recorrente defende que a r. sentença merece ser reformada, “
no que diz respeito à anulação do segundo registro de nascimento, visto que o pedido da autora voltava-se para a anulação do PRIMEIRO registro de nascimento, ou ainda, declarada nula visto que se trata de sentença “citra petita”: 1) ante a ausência de manifestação e fundamentação quanto ao pedido principal da apelante; e 2) ainda diante da ausência de apreciação da manifestação favorável do Ministério Público”,
favorável ao seu pleito
.

Nesses termos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com vistas a:

“reformar ou declarar nula a sentença do MM. Juízo a quo, quanto à anulação do segundo registro de nascimento, devendo ser reformada ou declarada nulidade para que haja a devida apreciação do pedido principal da apelante, a fim de julgar totalmente procedente a anulação do primeiro registro de nascimento da apelante, qual seja o registro de nascimento que consta apenas o nome de sua genitora”.

Sem contrarrazões nos autos.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

De início, rememoro que o caso concreto versa sobre pleito de anulação de registro civil, realizado em duplicidade, postulando a ora Recorrente pela nulidade do primeiro registro, formalizado pelo
1º Ofício de Tabelionato de Notas e de Protestos de Títulos de Ananindeua, (matrícula 065623 01 55 1996 1 00025 171 0019705 31)
, devendo permanecer o segundo ato registral, realizado pelo Cartório
do 2º Ofício de Castanhal, Tabelionato Freire da Silva (assento matrícula nº 26927, registrado no livro A30, às folhas 208 verso).

Pois bem.

Assento, de plano, conforme será esclarecido a seguir, que inexistem razões para a reforma da sentença recorrida, como passo a demonstrar.

A
Lei de Registros públicos, em seu artigo 109, regulamenta a ação de retificação de registro.

Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.

§ 1º Se qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o Juiz determinará a produção da prova, dentro do prazo de dez dias e ouvidos, sucessivamente, em três dias, os interessados e o órgão do Ministério Público, decidirá em cinco dias.

§ 2º Se não houver impugnação ou necessidade de mais provas, o Juiz decidirá no prazo de cinco dias.

§ 3º Da decisão do Juiz, caberá o recurso de apelação com ambos os efeitos.

Conforme lições de WALTER CENEVIVA, "
a disciplina dos registros públicos é voltada para o alcance de diversas finalidades significativas, dentre as quais está a manutenção da autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos
". (Ceneviva, Walter.
Lei dos Registros Publicos
Comentada. São Paulo. Saraiva, 2003, p. 05.).

Destaco que, em havendo
a duplicidade de registros, o entendimento jurisprudencial
é no sentido de que o primeiro registro é que representa a verdade real, na qual se pretende em ações registrais, sendo ineficaz o mais recente, evitando, assim, consequente vulnerabilidade no sistema de registro público. Contudo, uma vez que a recorrente postula exatamente o contrário, afianço que não há qualquer permissivo para o acolhimento de seu pleito.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
aqui exposta, cito, ilustrativamente os seguintes julgados pátrios e deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DUPLICIDADE DE REGISTROS CIVIS DE NASCIMENTO.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO SEGUNDO REGISTRO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O ato jurídico para ser válido deve conter esses elementos previstos em lei: manifestação de vontade livre e de boa-fé, agente capaz e legitimado, objeto lícito, possível e determinado e forma prescrita em lei.

II - O ato jurídico de registro de nascimento já registrado não é lícito, porque o registro de nascimento, uma vez realizado, não pode ser repetido, sob pena de nulidade, por ser inválido desde o seu nascedouro.

III -
Havendo duplicidade de registros de nascimento, prevalecerá o primeiro registro de nascimento, sendo nulo o segundo, por ser inválido.

IV ? Recurso conhecido e desprovido.
(2017.04441997-74, 181.818, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-18)

APELAÇÃO. SENTENÇA IMPROCEDENTE DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO E CANCELAMENTO DE DADOS DO REGISTRO CIVIL. NO CASO, O PAI DA AUTORA, POR ATO PRÓPRIO, EFETUOU 2 (DOIS) REGISTROS DE NASCIMENTO PARA REQUERENTE, COM 2 (DOIS) NOMES DIVERSOS E DIFERENTES NATURALIDADES.
PRENTENSÃO AUTORAL DE VALIDAÇÃO JUDICIAL DO SEGUNDO REGISTRO. PLEITO CONTRÁRIO À PERSPECTIVA LEGAL E JURISPRUDENCIAL. PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO ASSENTAMENTO REGISTRAL. PARADIGMA DO STJ
. PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL AO APELO. DESPROVIMENTO. 1. Rememore-se o caso. Nos autos, Ação de Anulação de Assento de Nascimento, cumulada com Cancelamento de Dados do Registro Civil proposta por Sérvula Moura Gomes Bebevinuto. Nessa perspectiva, alega que nasceu em 28/05/1952 e foi registrada no Cartório de Registro Civil de Santa Quitéria/CE constando seu nome Sérvula Araujo Gomes, nascida em Santa Quitéria/CE. Todavia, aduz que se mudou de cidade, quando seu genitor mandou lavrar novo registro de nascimento da requerente no Cartório Santa Maria de Registro Civil de Taperuaba

Sobral/CE constando novo local de nascimento da autora, a saber: Taperuaba

Sobral/CE, e, tamb
é
m, deu-lhe outro nome, Sérvula Moura Gomes. Para tanto, diz que sempre utilizou o segundo registro, constando como seu nome Sérvula Moura Gomes em seus outros documentos. Portanto,
requer a anulação do primeiro registro de nascimento e, nessa medida, juntou os documentos
, f. 07/16, certidão negativa de débitos estaduais, tributos federais e à divida ativa da união, f. 36/38, consulta nos cadastros do inadimplentes, sem registro de inadimplência, f. 43 e Certidão de Batismo, f. 49. Eis a origem da celeuma. 2. Inicialmente, a ação de retificação possui previsão legal no art. 109 da Lei de Registros publicos, a qual estabelece que o requerente deve dirigir uma petição fundamentada ao juiz, instruída com documentos e testemunhas. 3. De fato, verifica-se que a autora, cujo nome é Sérvula Araújo Gomes, nasceu no município de Santa Quitéria/CE, tendo sido registrada por seu genitor no Cartório de Registro Civil deste Município sob nº de matrícula 01987701551955100020055001412501. 4. Em seguida, por iniciativa de seu genitor, quando passaram a residir em outro município, registrou novamente a autora, no Cartório de Registro Civil do distrito de Taperuaba na cidade de Sobral/CE, mudando o nome da requerente para Sérvula Moura Gomes e como local de nascimento o distrito de Taperuaba

Sobral/CE, sob nº de matrícula 018614015519681000260590009998-08. 5.
Dessa feita, evidenciada a duplicidade de registros, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o primeiro registro é que representa a verdade real, na qual se pretende em ações registrais, sendo ineficaz o mais recente, evitando, assim, consequente vulnerabilidade no sistema de registro público. Contudo, a autora requer exatamente o contrário, pelo que não há qualquer permissivo para o acolhimento do pleito.
6. No ponto, repare a intelecção vertida na sentença, in verbis: Desta feira, caso se anulasse o primeiro registro, seria ofensa gritante ao princípio da segurança jurídica dentro das relações de registro público no país. Como bem mencionou o parquet, busca-se preservar a segurança, a autenticidade e eficácia dos registros públicos. Ademais, o próprio genitor da parte deu causa a este inconveniente ao requerer novo registro, ocasionando uma burla no sistema registral.
Vale ressaltar que não há como este juízo anular, nesta demanda, o segundo registro, mas ele, por si só, é ineficaz no ponto de vista jurídico perante as relações.
Assim, fica a cargo do próprio Ministério Público, se for o caso, requerer, em ação autônoma, a anulação do segundo registro, para fins de evitar prejuízos à terceiros e à segurança do próprio sistema de registros público. Nada a reparar. 7.
Paradigma do STJ
: Em 01 de maio de 1998, nasceram os gêmeos Carolina e Rafael. O pai biológico, no entanto, descumpriu o comando dos artigos 50 caput, combinado com 52, I, da Lei 6.015/73, que impõe ao genitor o registro do nascimento, no prazo de quinze dias. Diante da inércia paterna, a mãe, registrou o nascimento, em 09.04.99 (fls. 11). Do assentamento não constou o nome pai, porque a genitora era solteira. Assim, não considero razoável que o autor acreditasse que a mãe, quase dois anos depois do parto, ainda não tivesse registrado os seus filhos. A certidão de nascimento, como se sabe, é essencial ao exercício da cidadania e exigida desde os primeiros dias de vida. Tenho para mim que, se realmente se desconhecesse o primeiro registro, o pai biológico deveria ter diligenciado sobre a existência de assentamento pretérito, junto ao cartório de registro civil da área onde ocorreu o parto. Essa é a conduta que se espera daquele que pretende, realmente, regularizar a situação registral dos filhos (artigo 2º, § 3º, da Lei 8560/1992). O autor, no entanto, quis ignorar o primeiro registro, dotado de efeitos erga omnes, e realizou novo assentamento, em 22.12.99, gerando inaceitável duplicidade. Mas há mais: o artigo 46 da Lei 6015/73, com a redação vigente à época, exigia que o registro tardio fosse precedido de autorização judicial. No entanto, o Cartório da Oitava Circunscrição, instado pelo juízo, não apresentou comprovação de que tivesse havido essa autorização (fls. 422). A nulidade, desse modo, reside justamente no segundo ato registral, referente ao mesmo fato. (STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 471.328 - RJ (2014/0023407-0). 8. Finalmente, ênfase ao Parecer Ministerial Desfavorável ao Apelo. 9. DESPROVIMENTO do Apelo, para manter a decisão singular em toda a sua inteireza.
(TJ-CE - AC: 00028339020198060160 CE 0002833-90.2019.8.06.0160, Relator: FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. REGISTRO EM DUPLICIDADE. CANCELAMENTO DO SEGUNDO REGISTRO REALIZADO VINTE E CINCO ANOS DEPOIS DO PRIMEIRO. RETIFICAÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO.
O registro efetuado a posteriori é nulo, pois a Lei de Registros Publicos (Lei n. 6.015/73), visando resguardar a autenticidade, segurança e eficácia dos negócios jurídicos, veda a duplicidade de registros de nascimento, razão porque o segundo registro deve ser anulado
.
(TJ-MG - AC: 10392190009093001 Malacacheta, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 26/01/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2021).

Por fim, no que pertine à alegação de que a r. sentença não observou a manifestação ministerial favorável ao pleito autoral, assento que o parecer do
custos legis
possui caráter opinativo, sem impor vinculação ao magistrado, sendo que o
decisum
recorrido é escorreito e está em consonância com a legislação pátria, razão pela qual, impõe-se sua manutenção.

Posto isto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter a r. sentença, nos termos da fundamentação. Procedo,
de ofício
, à correção de erro material para constar, na parte dispositiva da sentença:
determino a retificação no registro civil de nascimento realizado no Cartório de Bezerra Falcão de Ananindeua, atualmente 1º Ofício de Tabelionato de Notas e de Protestos de Títulos em Ananindeua, sob a matrícula 065623 01 55 1996 1 00025 171 0019705 31 com o nome de LARISSA DE SOUZA BORGES,
para que passe a constar como seu nome LARISSA LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA, de seu genitor, LUCIANO EUCLIDES GOMES DE OLIVEIRA, e seus avó paternos, GILDO GOMES DE OLIVEIRA e MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 14/02/2023